Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ESCRITO. ASSINATURA. AUSÊNCIA. DESPEJO. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
2. O art. 59, § 1o, inc. I, da Lei n. 8.245/1991 prevê que o contrato de locação escrito deve ser assinado pelas partes e por duas (2) testemunhas. A ausência de assinatura de uma das partes contratantes obsta o deferimento da liminar de despejo, por tratar-se de requisito formal essencial ao cumprimento do contrato, devido ao caráter sinalagmático das relações locatícias.
3. Agravo de instrumento desprovido.